Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR JOÂO HOLANDA EM DESFAVOR DE ROBERTO TOMIN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO (ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA AÇÂO). RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Neste apelo, o embargante requer a reforma da sentença para reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva, acolher a alegação de litispendência, reconhecer a inexistência de relação jurídica entre apelante e apelado, rejeitar a execução e condenar o apelado por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do embargante; (ii) verificar a ocorrência de litispendência; (iii) verificar a existência de relação jurídica entre apelante e apelado; (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 3.2. Na inicial da ação de execução, o exequente aponta o apelante como executado, lastreado na nota fiscal acostada, representados por 2 boletos bancários. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material entre as partes. Assim, qualquer discussão acerca da culpa das partes em praticar os atos imputados refere-se à matéria de mérito.
4. Preliminar de litispendência acolhida. 4.1. Haverá litispendência quando restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. 4.2. Na hipótese em tela, restou demonstrado possuir a presente demanda as mesmas partes, e tratarem do mesmo pedido, e a mesma causa de pedir que a ação de cobrança ajuizada. 4.3. Portanto, configurada a litispendência, é devida a extinção dos autos sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica.
5. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. 5.1. O exequente exerceu seu direito constitucionalmente garantido ao acesso ao judiciário, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. 5.2. Portanto, não é possível vislumbrar a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC.
6. Em virtude da inversão da sucumbência, o apelado deve ser condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, este fixado em R$ 433.674,69 na inicial, nos termos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Haverá litispendência quando restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil, art. 80 do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: 07126182920218070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 6/2/2023; 07331363420178070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/6/2019; 20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015.